Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731678-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL APARECIDA DE GODOI BATISTA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL APARECIDA DE GODOI BATISTA contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS nos seguintes termos: "Não obstante alegue a autora que a assinatura digital pelo aplicativo ZapSign provem de autoridade certificadora ICP-Brasil, em consulta no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação verifica-se que a ZapSign não é uma autoridade certificadora, nem raiz, nem de primeiro nível, nem de segundo nível (consulta efetuada nos links https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp-brasil/autoridades-certificadoras e https://estrutura.iti.gov.br). No próprio site da ZapSign consta que ‘os documentos assinados na ZapSign são certificados pela ZapSign com seu certificado digital A1 ICP-Brasil, como mais uma camada de comprovação da integridade do documento’ (consulta efetuada no link https://zapsign.com.br/validacao-documento/). Isso significa que o certificado digital A1 ICP-Brasil não é da própria outorgante da procuração, ou seja, não há segurança jurídica alguma de que quem assinou a procuração é a autora, porque o certificado digital que dá origem aos elementos que o patrono refere como demonstradores da autenticidade é da própria ZapSign. A assinatura que importa, no caso, é a da parte, e não a da ZapSign. Assim, a procuração não atende aos requisitos do art. 195 do CPC e do art. 1o da Lie 11.419/2006. Acrescente-se que um exame mais detalhado dos documentos juntados com a inicial demonstra que a assinatura no RG de ID 133019473 e na procuração de ID 133019472 são diferentes, o que confere ainda maior insegurança jurídica à procuração apresentada. Assim, a representação processual está, ainda, irregular. À autora para regularizá-la no prazo de 10 dias, juntando procuração assinada pela autora de forma física (ainda que tenha que ser digitalizada), bem como documentos com foto que comprovem que a autora assina tal qual consta na procuração, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 135534605 dos autos de origem n. 0729068-13.2022.8.07.0001). A agravante alega em síntese que, "em que pese à fundamentação do Douto Juízo, a mesma não merece prosperar. Restou apresentada procuração, a qual possui assinatura digital, sendo utilizada instituição credenciada à ICP-Brasil. Ainda mais, há inclusive foto (selfie) da agravante e relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil (https://verificador.iti.br/), comprovando-se a regularidade da procuração”. E requer: "Que seja o presente recurso recebido e totalmente provido, com o fim de reformar a r. Decisão agravada, declarando a regularidade da procuração com assinatura digital em tela”. É o breve relatório. Decido. Como visto, a agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a petição inicial sob pena de indeferimento. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: "APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO GRAVOSO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para comprovar a constituição em mora, com o protesto do título. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1332332, 07503481420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora